Tribunal: TJDFT
Processo: 0705123-94.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0705123-94.2018.8.07.0014 AGRAVANTE: MAXIMA INTERIORES - MOVEIS SOB MEDIDA LTDA - EPP AGRAVADO: SERGIO RICARDO REIS, ANA MARIA DOS SANTOS MOURA DECISÃO Em atenção ao despacho proferido no âmbito do C. STF, em sede de agravo de instrumento interposto contra de decisão denegatória de recurso extraordinário, uma vez que foi reconhecida a inexistência de repercussão geral no tema sustentado no recurso extraordinário interposto, mantenho na integralidade a decisão recorrida de id 10148981. Certifique-se o trânsito em julgado e encaminhe-se o feito à vara de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de abril de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF